Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-72.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONTRATANTE. RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 2.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Os documentos acostados aos autos denotam que a demandante tinha conhecimento dos termos da contratação, realizada no ano de 2015. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. 3.1. Após disponibilizados os valores referentes a 8 (oito) depósitos complementares em favor da parte autora, bem como realizados ulteriores descontos em seus proventos, por cerca de 8 (oito) anos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo, implicando assim em autêntico venire contra factum proprium.
4. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, incabível a declaração de inexistência, nulidade ou repactuação do contrato, tampouco a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito, não sendo devida, ainda, indenização por dano moral.
5. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Apelação autoral conhecida e improvida. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Exigibilidade suspensa.